Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725022-47.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A: “O DF impugna os cálculos da contadoria sem apresentar argumentos plausíveis para que seja considerada a sua irresignação. A exequente apresentou resposta. Decido. A impugnação apresentada pelo devedor deve ser rejeitada. Veja-se que o ente público, na manifestação ID 151360235, apenas afirma que os cálculos apurados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF são inferiores aos valores indicados pela contadoria judicial. Os cálculos apresentados pela contadoria estão em perfeita consonância com o acórdão ID 45873105 e com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 810, no RE 870.947/SE e o ente público impugnante não trouxe nenhuma prova de que os cálculos estão incorretos, fazendo apenas afirmação genérica da discrepância dos valores. Por este motivo, REJEITO A IMPUGNAÇÃO DO DF, e homologo os cálculos da contadoria ID 149863005. Com a preclusão desta decisão, expeçam-se os precatórios referente ao principal e aos honorários de sucumbência. Após, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para exequente e 30 dias para o DF, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, expeçam-se precatórios, observados os cálculos ID 149863005. Por fim, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório.” O Agravante sustenta que “a parte autora não apenas não se restringiu a atualizar a peça de cumprimento de sentença (id 131842545), que, repita-se, apontava valor histórico de apenas R$ 26.819,82 (vinte e seis mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), como apresentou uma conta com o valor histórico de R$ 89.612,19, isto é, que desrespeita frontalmente não somente o comando da sentença, mas a sua própria emenda à inicial, a qual já havia reduzido a soma histórica para R$ 49.876,54”. Conclui que “a r. decisão agravada constitui decisão ultra petita, visto que, ao homologar os cálculos da Contadoria Judicial (id 149863005), concede valor que extrapola a quantidade indicada pela sentença e pela própria parte autora, que na emenda à inicial (id 6188167) reconheceu que parte do débito já havia sido pago pelo DF e reduziu o valor histórico do crédito para R$ 49.876,54”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer “a impossibilidade de pretensão da credora de recebimento de qualquer valor excedente àquele por ela inicialmente executado na petição de cumprimento de sentença (id 131842545), isto é, de R$ 26.19,82 (vinte e seis mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos)” ou, alternativamente, a nulidade “do procedimento de cumprimento de sentença a partir da apresentação de nova conta pela credora (id 148178070), em flagrante desrespeito à sentença e à própria emenda à inicial, determinando nova intimação do ente federado para oferta de impugnação, nos termos do art. 535 do CPC”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no cumprimento de sentença, foi proferida decisão sobrestando o feito até o julgamento definitivo do presente recurso, in verbis: “O DF apresentou notícia de interposição de agravo. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O prosseguimento da execução está condicionado à preclusão da decisão agravada. Logo, suspendo a execução. Remetam-se os autos à tarefa "aguardar julgamento de outra ação". AO CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo: 5 dias, não incide dobra legal. Remetam-se os autos à tarefa "aguardar julgamento de outra ação" Pasta AGI 2VFP.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator